Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-68.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702070-68.2023.8.07.0002 RECORRENTE: LEANDRO ARAUJO LIMA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID. 57928422): APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ). 2. O contrato de financiamento de veículo firmado pelo apelante com a instituição financeira deriva de Cédula de Crédito Bancário, título de crédito previsto pela Lei 10.931/2004, que possibilita a pactuação da capitalização de juros. 3. Segundo disposto pelo enunciado 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, são inaplicáveis nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto no 22.626/1933 às taxas de juros e outros encargos cobrados. 4. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ). 5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média” (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) 6. Caso em que a taxa de juros praticada é próxima a duas vezes a taxa de juros praticada no mercado, situação fática que não revela abusividade. 7. Acerca da alegação de abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação de bem e de seguro, o recorrente/réu deixou de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Diante da ausência de lastro probatório mínimo acerca da alegação de nulidade contratual, não incide o art. 6o, VIII, do CDC quanto à inversão do ônus da prova, porquanto ausente a verossimilhança das alegações. 8. Apelação cível conhecida e desprovida (g.n.). Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS – Tema 27): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...). (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2009) (g.n.). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. No que diz respeito ao benefício da justiça gratuita, vale consignar que tal pretensão pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas incapacitadas de arcarem com as custas e despesas do processo judicial sem prejuízo de seu próprio sustento ou sem o comprometimento de suas atividades. De outro lado, pontua-se que sua concessão pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeito ex nunc, ou seja, sem alcançar atos processuais anteriormente convalidados. Diante das alegações feitas pela parte e do teor do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente exclusivamente para fins recursais. Finalmente, indefiro o pedido de publicação exclusiva, requerido pela parte recorrente em ID 55806293, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029